Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702325-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO EMBARGADO: SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES, JILVAM BATISTA DA SILVA DECISÃO BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Com a prolação do Acórdão n. 1966613 (ID 68799214), esgotou-se a jurisdição desta instância recursal, cabendo ao d. Juízo de origem o exame da petição de ID 69502918. Considerando que teor da petição de ID 69502918 representa ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao d. Juízo de origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator